Tribunal: TJMT
Processo: 0004395-56.2013.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004395-56.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.898.241-13 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.898.241-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CARLOS HENRIQUE DE FREITAS

APELADO: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90 – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
1.

IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
: PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO – INADMISSIBILIDADE – RELATÓRIO DE ANÁLISE DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA – TESTEMUNHO JUDICIAL DO DELEGADO RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO – DESTINAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA – DOSIMETRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4 o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O APELANTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
: PRETENSA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Verifica-se que entre os marcos da prescrição na modalidade retroativa, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menores, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque o depoimento da autoridade policial, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Assim, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

No que tange ao crime de associação ao tráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação, pois, embora demonstrada a prática da traficância, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades. Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004395-56.2013.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CARLOS HENRIQUE DE FREITAS

APELADO: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Perante o douto Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop,
Fernando da Silva e Carlos Henrique de Freitas,
foram submetidos à ação penal, como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, pelos seguintes fatos narrados na peça acusatória, ID. 26204523:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não apurada até o dia
06 de margo de 2013
, em Sinop - MT,
FERNANDO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE FREITAS
, vulgo
“
CarIinhos
”
e o adolescente
Bruno de Oliveira Raduka
, se associaram para a prática do crime de trafico ilícito de drogas.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de março de 2013, por volta das 16h, na Avenida André Maggi, entrada do Bairro Maria Vindilina, em Sinop — MT,
FERNANDO DA SILVA e CARLOS HENRIQUE E FREITAS
, vulgo “
Carlinhos
”, agindo em coautoria com o adolescente Bruno de Oliveira Raduka, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, transportaram, para fins de comercialização, 02 (duas) “pedrinhas” de substância entorpecente denominada cocaína e 01 (uma) porção de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
06 de margo de 2013
, após os fatos acima descritos, na Rua das Colombinas, 2821, Bairro Parque das Araras, em Sinop — MT,
FERNANDO DA SILVA
e
CARLOS HENRIQUE DE FREITAS
, vulgo “
Carlinhos
”, agindo em coautoria com o adolescente Bruno de Oliveira Raduka, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tiveram em depósito, para fins de comercialização, 06 (seis) porções de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa
, vulgarmente conhecida como maconha, 07 (sete) “pedrinhas” de substância entorpecente denominada cocaína, 01 (uma) porção de substância entorpecente denominada cocaína, 05 (cinco) “pedaços” de substância entorpecente denominada cocaína e 02 (dois) tabletes de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa,
vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Consta por fim dos inclusos autos de inquérito policial, que no
dia 06 de março de 2013
, em Sinop - MT,
FERNANDO DA SILVA e. CARLOS HENRIQUE DE FREITAS
, vulgo “Carlinhos”, facilitaram a corrupção do adolescente Bruno de Oliveira Raduka, ao praticarem com ele os crimes acima descritos.

Apurou-se que de data ainda não precisada nos autos até o dia
06 de março de 2013
, em Sinop - MT, os indiciados FERNANDO e CARLOS e o adolescente Bruno se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando, desde então, a agirem em comunhão de esforços naquela atividade delituosa.

Apurou-se, ainda, que no dia
06 de março de 2013
, o delegado de polícia Sérgio Ribeiro Araújo recebeu informações de que a pessoa conhecida pela alcunha de “Carlinhos” iria fazer uma entrega de substâncias entorpecentes na Avenida André Maggi, Bairro Maria Vindilina, em Sinop - MT. Relatou-se que em virtude destas informações, a autoridade policial se dirigiu até o local indicado e ficou de campana. Constatou-se que em determinado momento, o indiciado
CARLOS
, acompanhado do indiciado
FERNANDO
, estacionou um veículo no local indicado na denúncia anônima. Ato contínuo, a autoridade policial realizou a abordagem dos indiciados e logrou êxito em encontrar dentro do veículo 02 (duas) “pedrinhas” e 01 (uma) porção de substância entorpecente denominada cocaína. Relatou-se que durante a abordagem dos indiciados, o telefone do indicado CARLOS tocou várias vezes, sendo que ao atender o adolescente Bruno passou a cobrar-lhe os valores a respeito da venda de drogas. Comprovou-se que os indiciados agindo em coatoria com o adolescente Bruno, transportaram referida droga até a Avenida André Maggi, com a finalidade de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Apurou-se, ainda, que após as apreensões acima descritas, o indiciado CARLOS informou o endereço do adolescente Bruno, ocasião em que os policiais militares se deslocaram até a residência dele localizada na Rua das Colombinas, 2821, Bairro Parque das Araras. Constatou-se que em revista no interior do quarto do adolescente, os policiais lograram êxito em encontrar 06 (seis) porções de droga vulgarmente conhecida como maconha, 07 (sete) “pedrinhas” de droga denominada cocaína, 01 (uma) porção de droga denominada cocaína, 05 (cinco) “pedaços” de droga denominada cocaína e 02 (dois) tabletes de droga vulgarmente conhecida como maconha. Relatou-se que os policiais encontraram ainda 02 (duas) balanças de precisão, bem como material destinado a preparação de droga consistente em 01 (uma) porção de ácido bórico. Comprovou-se que os indiciados e o adolescente Bruno, agindo em coatoria, mantinham referida droga em depósito, para fins de comercialização, sem autorização e em descordo com determinações legais e regulamentares.

Comprovou-se, ainda, que a droga encontrada apresentou massa líquida total de 285,63g (duzentos e oitenta e cinco gramas e sessenta e três centigramas) de substância entorpecente denominada cocaína e 2.100,71g (dois mil e cem gramas e setenta e um centigramas) de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa
, vulgarmente conhecida como maconha.

Apurou-se, por fim, que os indiciados
CARLOS
e
FERNANDO
facilitaram a corrupção do adolescente Bruno ao cometerem com ele os crimes acima descritos.

Ante ao exposto, o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso denuncia
FERNANDO DA SILVA
e
CARLOS HENRIQUE DE FREITAS
, vulgo “
carlinhos
”, como incursos no artigo 35 da Lei n° 11.343/06; artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 (duas vezes); e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-os nas sequência, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados. (...)”.
[Sic].

O codenunciado
Fernando da Silva Ascari
faleceu em 25 de maio de 2014 (ID. 26205480).

A denúncia foi recebida em
07 de maio de 2013
(ID. 26204037).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença em
28 de junho de 2019
, ID. 26206964 a 26206966, o qual julgou
parcialmente procedente
a denúncia para absolver o recorrente Carlos Henrique de Freitas pela prática dos delitos descritos nos artigos 35 e 33,
caput,
(ter em depósito), ambos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação) do Código de Processo Penal.

De outro vértice, condenou-o pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06
(
trazer consigo
), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, bem como pelo
artigo 244-B, do Estatuto da Criança ou do Adolescente
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em concurso material de crimes, resultando a pena final em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).

O Ministério Público recorre, ID. 26206969 a 26206971, sustentando a existência de prova suficiente para uma condenação pelo delito de associação ao tráfico tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

A defesa do réu
Carlos Henrique de Freitas
, por sua vez, apresentou recurso de apelação sustentando a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da lei 11.343/2006 e a absolvição do delito corrupção de menor previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sustentando a presença dos requisitos para a concessão da
benesse
.

Nas contrarrazões recursais, a defesa (ID. 26206993) e Ministério Público (ID. 26206997 a 26206999), pugnam pelo improvimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às fls. 353/369, pelo
desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CARLOS HENRIQUE DE FREITAS

APELADO: CARLOS HENRIQUE DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio,
verifico que a pena imposta ao recorrente
Carlos Henrique de Freitas
pela prática do crime descrito no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, foi de 01 (um) ano de reclusão. Com efeito, no tocante ao prazo prescricional, é de 04 (quatro) anos para que reste caracterizada a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia
07 de maio de 2013
(ID. 26204037) e a sentença condenatória proferida no dia
28 de junho de 2019 (
ID. 26206966), razão pela qual entre os marcos prescricionais transcorreu período de tempo superior a 04 (quatro) anos, devendo ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto.

Diante disso, declaro
de ofício
, a extinção da punibilidade de Carlos Henrique de Freitas em relação ao crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez ocorrida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto, com fundamento no artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Dessa forma, resta prejudicada a análise do recurso neste aspecto.

Por outro lado, a Defensoria Pública requer a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da lei 11.343/2006 e/ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória quanto ao delito de associação ao tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, sustentando a existência de prova suficiente para uma condenação.

Passo à análise das irresignações em separado.

I – DO RECURSO DA DEFESA.

Em que pese às alegações defensivas, depreende-se do conjunto probatório existente nos autos que, apesar de o acusado negar a prática do crime tráfico de drogas, tal argumento não chega a se estabelecer como verossímil, porquanto as provas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

A materialidade do crime demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 26204525), Boletim de Ocorrência (ID. 26204526), Termo de Apreensão (ID. 26204527), Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecente (ID. 26204006), Laudo Definitivo de Constatação do Entorpecente (ID. 26205960), bem como do Relatório de Análise do Núcleo de Inteligência n. 056/20014 – NI/DRSINOP (ID. 26205985 a 26205994).

Quanto à autoria delitiva, na delegacia o recorrente
Carlos Henrique de Freitas
declarou ser usuário de drogas, ID. 26204535:

“(...)
QUE é usuário de pasta base de cocaína e maconha há aproximadamente 01 (um) ano
; QUE não possui nenhuma passagem pela polícia; QUE perguntado sobre os fatos alega que hoje no período da tarde seu amigo de nome CARLOS, conhecido por "CARLlNHOS" esteve em sua casa, onde pediu para que o interrogado fosse junto com ele até a Avenida André Maggi, para receber um dinheiro; QUE CARLOS estava com um veiculo CHEVROLET/KADET; QUE o interrogado foi com o conduzido CARLOS, sendo que pararam o carro na Avenida André Maggi, nas proximidades do Bairro Maria Vidilina; QUE quando estavam indo até o local, CARLOS ligou para alguém, pedindo o endereço da entrega; QUE o interrogado então indagou CARLOS sobre o que iriam fazer, momento em que CARLOS mostrou uma porção de pasta base para o interrogado, dizendo que iriam entregar; QUE CARLOS ainda deu uma "pedrinha" para o interrogado, dizendo que estava dando para o interrogado fumar;
QUE quando estava aguardando a pessoa que iria buscar a droga a polícia chegou no local, sendo que em revista no interior do veículo foi encontrado 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, bem como algumas "pedrinhas" de pasta base; QUE enquanto a polícia efetuava a abordagem o telefone de CARLOS não parava de tocar, sendo que foi solicitado pelos policiais que CARLOS atendesse o telefone, onde o suspeito BRUNO cobrava valores referente a droga repassada para o mesmo
; QUE neste momento o interrogado foi conduzido até a delegacia, sendo que CARLOS levou os policiais até a casa de BRUNO; QUE o interrogado ficou na delegacia; QUE algum tempo depois a polícia retornou para a delegacia com CARLOS e BRUNO, onde foi informado que foi encontrado grande quantidade de droga na casa de BRUNO, bem como uma arma de fogo; QUE o interrogado tem conhecimento de que CARLOS e BRUNO comercializam droga; QUE alega não ter qualquer envolvimento com tráfico, sendo apenas usuário; QUE não sabia que CARLOS iria entregar a droga. (...).” [
Sic
].

Perante a autoridade judicial, confirmou que era usuário de droga, que sempre consumia entorpecente com o Fernando (corréu falecido). No fatídico dia foi buscar droga com o Bruno porque estava devendo para outro fornecedor.

O adolescente
Bruno de Oliveira Raduka
, ao ser ouvido em juízo, informou que era proprietário de todo o entorpecente apreendido, declarando que o réu Carlos comprava entorpecente contigo para consumo.

Roberto Ermínio dos Santos
, compromissado pelo juízo, declarou desconhecer os fatos narrados na denúncia. Informou que emprestou uma quantia em valores para o adolescente Bruno e no dia foi até a residência do mesmo para pegar o dinheiro de volta, ocasião em que a polícia apareceu.

A testemunha
Zulmira Da Rosa De Oliveira,
avó do adolescente Bruno, compromissada pelo juízo, informou que não sabia nada sobre o entorpecente, vez que trabalha o dia inteiro e ficou surpresa com o ocorrido, afirmando estar, inclusive, com depressão. No dia dos fatos, não viu os acusados Fernando e Carlos, informando que eram amigos do seu neto Bruno. Declarou que o neto não comentou nada cerca da droga apreendida.

O Delegado de Polícia
Sérgio Ribeiro Araújo,
declarou em juízo
que foi a primeira investigação que ele conduziu na cidade de Sinop/MT, segundo ele estavam monitorando os acusados Fernando e Carlos. Relatou que este último faria uma “correia” para a pessoa denominada Bruno. Afirmou que identificaram qual o veículo que realizaria referido transporte, bem como o local de entrega. Afirmou que ao realizar a abordagem do veículo,
encontraram uma pedrinha de pasta base de cocaína
, segundo ele, Carlos disse que teria pegado a droga na casa de Bruno e este o levou até a respectiva residência. Relatou que ao chegarem à casa de Bruno, este informou que era o fornecedor e estava traficando naquela oportunidade. Relatou que Carlos iria entregar o entorpecente a alguém, a mando de um traficando. Relatou que foi ele quem estava fazendo a escuta de áudios, da interceptação e, por isso, resolveu identificar quem seria o fornecedor do acusado Carlos. Ainda, pelo conteúdo das escutas, sabia que se tratava de uma entrega e, segundo ele, ficou convencido tratar-se de tráfico.
[Sic. Transcrição sentença, ID. 26206965].

Diante do conjunto probatório amealhado aos autos, o juízo singular assim concluiu:

“(...) Portanto, da analise das provas produzidas tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, constata-se induvidosamente que o réu Carlos incorreu no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Entretanto, apenas com relação à conduta de trazer consigo, uma vez que, conforme restou apurado, Carlos Henrique realizava a denominada “correia” e para isso, também comprava entorpecentes do menor Bruno visando, posteriormente, a comercialização (...).

Carlos Henrique de Freitas
, muitas vezes, para “levantar” dinheiro para consumir entorpecentes, também comprava e vendia drogas – inclusive do adolescente Bruno,

– que confessou que estava traficando droga sem a participação dos acusados – fato este que pode ser verificado no relatório de inteligência [Relatório de análise n. 056/20014 – NI/DRSINOP – operação ‘raízes do mal’ - fls. 181/229], quando Carlos negocia a compra e venda de entorpecentes para realizar a comercialização.

Conforme restou apurado, como já dito, o responsável por guardar e ter em depósito a maior parte do entorpecente apreendido era o menor Bruno – pessoa que depositava e vendia entorpecentes há aproximadamente 03 (três) meses -, razão pela qual Carlos deve ser condenado por tráfico apenas com relação à conduta de “trazer consigo entorpecente”. Ressalta-se, ainda, que Carlos foi preso com uma quantidade pequena de entorpecentes, conforme relatado pela testemunha Delegado de Polícia Sérgio:
encontraram apenas uma pedrinha de pasta base de cocaína com Carlos.

Apesar disso, ao comprar entorpecentes do adolescente Bruno, o acusado Carlos
facilitou a manutenção
daquele na criminalidade – inclusive em ato infracional análogo ao
tráfico de drogas
-, Na espécie, o fato de o adolescente já ser ou não corrompido não exclui o delito de corrupção de menores, o qual se consuma independentemente da postura anterior do adolescente, uma vez que o escopo da tipificação do delito em comento, classificado como formal, é não só impedir o ingresso do adolescente no mundo do crime, mas, também,
evitar a sua permanência
- razão pela qual deve ser condenado como incurso nas penas do crime previsto no artigo 244-B do ECA. (...).” [Sic].

Desse modo, tal como exposto na sentença condenatória, o Relatório de Análise do Núcleo de Inteligência n. 056/20014 – NI/DRSINOP, aliado ao depoimento judicial do Delegado de Polícia Sérgio Ribeiro Araújo, não deixa qualquer margem de dúvida quanto à prática do delito de tráfico de drogas pelo recorrente Carlos.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Contextualizando as provas amealhadas aos autos, entendo que existem subsídios seguros para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante Carlos pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, não prospera o pedido de desclassificação da conduta de tráfico para a de uso de entorpecentes.

Convém esclarecer que o fato de ser usuário não descaracteriza a conduta típica de tráfico. Assim, a condenação por “tráfico não é vedada pelo fato de ser o agente também usuário de droga” (STF, HC no 74240).

Ainda, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Desse modo, entendo que a situação apresentada nos autos, não indica que a droga que trazia consigo, destinava-se apenas ao seu consumo pessoal, desautorizando, sua absolvição, bem como sua desclassificação da imputação de tráfico para a de uso de drogas.

Quanto à aplicação da minorante prevista no parágrafo 4 o do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, os elementos probatórios colhidos nos autos — Relatório de Análise do Núcleo de Inteligência n. 056/20014 – NI/DRSINOP —, proveniente da operação denominada ‘
raízes do mal’
, comprova-se a dedicação do apelante à atividade criminosa, pois, existem vários relatos de outras negociações de entorpecente.

O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa (AgRg no HC 549.720/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, demonstrado que o apelante estava fazendo do tráfico seu meio de sustento, não há falar-se em aplicação da causa especial de redução da pena.

II – DO RECURSO MINISTERIAL.

O sentenciante, ao analisar a prática do crime de associação para o tráfico, destacou que:

“(...) Com relação à imputação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, não restou devidamente apurado que os acusados Carlos e Fernando (Falecido) e o adolescente Bruno se associaram para a prática de crime de tráfico ilícito de drogas, pelo contrário, os depoimentos, bem como o relatório de inteligência não apontaram, indubitavelmente, para a estabilidade e permanência que este crime reclama.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico que é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. [STJ, HC 214.660/SP, 5. T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 14.5.2013]. No caso, inexiste a comprovação do vínculo de estabilidade, por este motivo, a absolvição do acusado é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
a denúncia e
absolvo
o acusado
Carlos Henrique de Freitas
dos crimes previstos nos arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 (...)” .
[Sic].

A tipicidade do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 não é de fácil identificação e, por isso, uma das características da associação para o tráfico é a divisão de tarefas de seus integrantes ou delimitação de suas funções, ou seja, um compra, outro transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor ou cuidam da articulação, etc.

No caso destes autos em momento algum ficou demonstrada ou caracterizada essa situação, verifica-se que não há a mínima descrição da atuação de cada um dos envolvidos – com exceção da venda de drogas que, obviamente, caracterizou o tráfico de entorpecentes – muito menos especificada a
divisão de tarefas
ou
delimitação das funções
para exercerem reiteradamente a traficância, elementos que caracterizam o tipo.

Outrossim, a associação exige um vínculo associativo,
a vontade de se associar separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico
, situação que também não restou caracterizada
in casu.

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, ID.

“ (...) O d. Promotor de Justiça requer a reforma da sentença, a fim de que o acusado Carlos Henrique seja condenado pelo crime descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Pois bem. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que para a comprovação do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei no. 11.343/2006, mostra-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos básicos: (a) um vínculo associativo permanente para fins criminosos; (b) uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos; (c) contínua vinculação entre os associados. (...)

As testemunhas ouvidas durante a instrução, não serviram para demonstrar o vínculo associativo permanente entre os acusados Carlos e Fernando (falecido) e o adolescente Bruno para a comercialização de drogas, ao revés demonstrou-se que apesar do acusado Carlos ter comprado entorpecente do menor Bruno, eles não mantinham uma sociedade, com divisão de tarefas e dividendos de lucros.

Conforme depoimento da autoridade policial, Dr. Sérgio Ribeiro Araújo, estavam monitorando os acusados Fernando e Carlos. Relatou que este último faria uma “correria” para a pessoa denominada Bruno. Afirmou que identificaram qual o veículo que realizaria referido transporte, bem como o local de entrega. Afirmou que ao realizar a abordagem do veículo, encontraram uma pedrinha de pasta base de cocaína, segundo ele, Carlos, disse que teria pegado a droga na casa de Bruno e este o levou até a respectiva residência. Relatou, ainda, que ao chegarem na casa de Bruno, este informou que era o fornecedor e estava traficando naquela oportunidade, bem como que Carlos iria entregar o entorpecente a alguém, a mando de um traficante. Relatou que foi ele quem estava fazendo a escuta dos áudios da interceptação e, por isso, resolveu indicar que seria o fornecedor do acusado Carlos. Ainda, pelo conteúdo das escutas, sabia que se tratava de uma entrega e, segundo ele, ficou convencido tratar-se de tráfico.

Em juízo, o menor Bruno de Oliveira Raduka, afirmou que a droga apreendida na residência era de sua propriedade, segundo ele, o acusado Carlos Henrique pediu 0,5g (cinco gramas) de entorpecentes e após, em torno de 20 (vinte) minutos, chegou detido pela polícia. Quando indagado sobre o acusado Carlos estar supostamente realizando a “correria” de entorpecentes, sobre isso negou que tal alegação seria verdadeira, pois ele sempre comprava dele para uso pessoal. Relatou que Carlos sempre comprou pouca quantidade, bem como que no dia dos fatos comprou apenas 0,5g (cinco gramas) do entorpecente. Relatou que Fernando também era usuário. Relatou, por fim, que fazia 03 (três) meses que comercializava entorpecentes e que sua avó não tinha conhecimento sobre esse fato. Relatou que pegou o entorpecente de uma mulher que sequer sabe o nome.

(...)

Assim, atento ao fato de que, a prova produzida não é suficiente para demonstrar o mínimo de certeza na associação dos agentes, entendo que neste ponto a r. sentença deve ser mantida in totum. (...).”
[Sic].

Dessa forma, mantenho a absolvição do recorrente pelo delito de associação por insuficiência de provas, subsistindo apenas a condenação por tráfico.

À vista de todo o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, defensivo e ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020